Tribunal: TJDFT
Processo: 0728983-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – CONHECIMENTO DO RECURSO – PERÍCIA OFTALMOLÓGICA – “QUANTUM” HOMOLOGADO – RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE – DECISÃO MANTIDA.
1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes.
2. A aferição dos honorários periciais, visando arbitrar a remuneração do perito, necessita avaliação da complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Na hipótese, destaca-se se tratar de perícia médica a tudo indicativa de alta complexidade visando apurar eventual erro médico após procedimento que teria acarretado a perda gradativa da visão de ambos os olhos da autora, até sua cegueira total por atrofiamento do nervo óptico. Assim, os honorários periciais fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atendem os requisitos para tal mister, porquanto condizentes com o trabalho a ser prestado pelo expert do Juízo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.